Tribunal: TJSP
Processo: 1040444-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU– EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019 – Sentença que julgou procedente a ação. - Apelo do Município - PRELIMINAR – Intempestividade do recurso – Rejeitada - ILEGITIMIDADE ATIVA - OCORRÊNCIA - Autora que é locatária do imóvel sobre o qual recai o IPTU, não possuindo legitimidade para discutir a respectiva relação jurídico-tributária ou pleitear a repetição de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU– EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019 – Sentença que julgou procedente a ação. - Apelo do Município - PRELIMINAR – Intempestividade do recurso – Rejeitada - ILEGITIMIDADE ATIVA - OCORRÊNCIA - Autora que é locatária do imóvel sobre o qual recai o IPTU, não possuindo legitimidade para discutir a respectiva relação jurídico-tributária ou pleitear a repetição de indébito - Súmula 614 do C. Superior Tribunal de Justiça - Irrelevância das disposições do contrato de locação - Aplicabilidade do artigo 123 do Código Tributário Nacional - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada – Recurso provido.